Tribunal: TCU
Processo: 019.784/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Controladoria-Geral da União, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Controle Interno da Presidência da República para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7741/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e com base nos pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) ordenar o registro do ato de concessão de pensão civil em prol de ANA LUZIA PADUA PACHECO (inicial JOSE AVELINO TEIXEIRA CARDOSO), b) dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS de que a favorecida acima mencionada acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (Controladoria-Geral da União) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, para fins de aplicação do art. 24, §2o, da Emenda Constitucional - EC 103/2019. 1. Processo TC- Processo 019.784/2025-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Ana Luzia Padua Pacheco (XXX.112.381-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Controladoria-geral da União. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.